Tribunal: TJDFT
Processo: 0723234-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MAJORAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que majorou a multa cominatória imposta à operadora de plano de saúde pelo descumprimento reiterado de obrigação de fazer, consubstanciada no fornecimento do medicamento Ponatinib (Iclusig) 45 mg ao agravado, nos termos de sentença transitada em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) analisar a legalidade da majoração da multa cominatória imposta em razão do descumprimento da obrigação de fazer; b) avaliar a alegação de desproporcionalidade da penalidade diante da alegada extinção do vínculo contratual antes da imposição da penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada está devidamente fundamentada e encontra amparo nos elementos fáticos e jurídicos dos autos, considerando a persistente inércia da agravante em cumprir a obrigação judicial relativa ao fornecimento de medicamento essencial à saúde do agravado.
4. A rescisão contratual alegada não afasta o descumprimento ocorrido durante a vigência da apólice, sendo devida a penalidade pelo período em que persistia a obrigação de fazer.
5. A majoração da multa diária para R$ 10.000,00, limitada ao montante de R$ 100.000,00, mostra-se proporcional e razoável, considerando o comportamento reiteradamente omissivo da agravante e a necessidade de assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.
6. A multa cominatória não se confunde com sanção punitiva, tendo por finalidade compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, conforme expressamente previsto no art. 536, § 1o, e no art. 537, § 1o, I, do Código de Processo Civil.
7. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão que fixa astreintes não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo, conforme o comportamento da parte executada.
8. Não se verifica desproporcionalidade no valor arbitrado, sobretudo diante da conduta reiteradamente desobediente da agravante e da natureza da obrigação descumprida, que envolve direito à saúde e à vida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: A majoração da multa cominatória em caso de descumprimento reiterado de obrigação de fazer, fundada em título judicial, mostra-se legítima e proporcional quando visa a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente em hipóteses envolvendo direito à saúde.
_______________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 536, § 1o; 537, § 1o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.019.455/MT, Rel. Min. Massami Uyeda, 3a Turma, julgado em 18/10/2011, DJe 15/12/2011.